Tribunal: TJDFT
Processo: 0710573-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710573-72.2023.8.07.0004 RECORRENTE: GABRIEL FELLIPE RIBEIRO NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença que o condenou o réu pela prática do crime de desacato (art. 331, CP) à pena de detenção em regime semiaberto, substituída por restritiva de direitos. O réu busca a absolvição ou, subsidiariamente, a alteração do regime de cumprimento de pena. O Ministério Público pleiteia a condenação do réu também pelos crimes de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, CP) e ameaça (art. 147, CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu deve ser absolvido pelo crime de desacato; (ii) determinar se restou comprovada a prática dos crimes de ameaça e dano qualificado pelo réu; (iii) verificar se deve ser afastada a reincidência; (iv) avaliar se deve ser modificado o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O delito de desacato caracteriza-se independentemente de dolo específico, pois é suficiente que a ofensa seja dirigida contra a dignidade da função pública. 4. A autoria e materialidade dos crimes de dano qualificado e ameaça restaram comprovadas por provas orais, documentais e mídias acostadas aos autos, as quais demonstraram que o réu quebrou patrimônio público e ameaçou tanto o policial quanto o proprietário do estabelecimento. 4.1. O fato de a embriaguez ter sido voluntária não exclui a imputabilidade, conforme dispõe o art. 28, II, do Código Penal. 4.2. Não se revela imprescindível o laudo pericial para a configuração do delito de dano qualificado, quando suprida a materialidade por outros meios de prova. 5. A reincidência do réu foi corretamente reconhecida com base em condenação anterior, estando dentro do prazo legal para sua consideração. 6. Deve ser mantido o regime semiaberto em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do réu desprovido e apelo ministerial provido. Tese de julgamento: “1. É desnecessária a comprovação do dolo específico para o crime de desacato, bastando que a ofensa seja dirigida contra a dignidade da função pública. 2. Não se revela imprescindível o laudo pericial para configuração do delito de dano qualificado. 3. Afigura-se correto o reconhecimento da reincidência se não houver decurso de prazo de cinco anos entre a extinção da pena e o novo delito. 4. Fixa-se o regime semiaberto em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu.”. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 64, I, 71, 163, parágrafo único, III, 147, caput, e 331; CPP, art. 158, 167 e 386, III e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.009.335/RS, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, j. 21.8.2023, DJe de 24/8/2023; STJ, AgRg no HC n. 736.752/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3.5.2022; TJDFT, Acórdão no 1881993, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20/6/2024; TJDFT, Acórdão no 1631829; Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 27.10.2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 33 do Código Penal, defendendo a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena, tendo em vista enquadrar-se nos requisitos legais. Afirma que a reincidência do recorrente não é capaz de fundamentar a imposição do regime mais gravoso, pugnando pela observância do princípio da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em que pese a decisão impugnada mencionar o artigo indicado pelo recorrente, dirigiu-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, vez que não houve condenação pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à alegada violação ao artigo 33 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que “é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). A propósito, confira-se: “Consoante precedentes deste Sodalício, a pretensão de fixação de regime prisional aberto, além de exigir circunstâncias judiciais favoráveis, pressupõe a primariedade do condenado, nos termos do art. 59, inciso III, c/c. o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal. Inteligência da Súmula n. 83, STJ” (AgRg no AREsp n. 2.398.572/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 15/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002